Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007679-56.2020.8.11.000 – COMARCA DE VERA.
Impetrante: Júlio Vicente Andrade Diniz
Paciente: José Carlos de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de José Carlos de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Vera/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que se trata de pequena quantidade de entorpecente, não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão e, ainda, há apenas fracos indícios de autoria em relação ao paciente.
Além disso, afirma que, caso eventualmente condenado, não será imposto ao paciente o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal, sobretudo por se tratar de réu primário.
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De rigor destacar que da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a garantia da ordem pública, a saber, a quantidade de droga e reiteração delitiva:
“(...) a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa as peças carreadas nos autos, foi localizada em poder do autuado quantia de entorpecentes suficiente para pôr em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.
(...)
Outrossim, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo, acostado aos autos, verifica-se que o autuado Ivanilson responde a outra ação penal perante esta Comarca de Sinop/MT (Cód. Apolo 344178), bem como flagrado José Carlos responde a uma ação penal pelo crime de furto (Cód. Apolo 111722), em trâmite na Comarca de Vera/MT, evidenciando tratarem-se de pessoas propensas às práticas de delitos”.
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por seu turno, no que tange às assertivas atinentes a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador da segregação (art. 312, CPP).
Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à decisão combatida, bem como o fato de que nesta fase de cognição superficial, não há indicativos que recomendem a substituição da medida extrema, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal antes das informações a serem prestadas pelo magistrado singular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada